Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703787-72.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIACAO PIONEIRA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de petição incidental na apelação n. 0703787-72.2020.8.07.0018, apresentada pela Viação Pioneira Ltda. (ID 26556049), por meio da qual busca o deferimento de tutela antecipada recursal. Para tanto, aduz, em síntese, estarem presentes os elementos necessários ao deferimento da tutela de urgência, considerando que, na sua acepção, cumpre todos os requisitos necessários à compensação pretendida. Além disso, indica que o débito objeto do pedido de compensação encontra-se parcelado e que tem realizado o adimplemento mensal, motivo pelo qual defende que, caso não seja deferida a tutela de urgência, o objeto recursal será esvaziado, já que até o julgamento do recurso é possível que já tenha quitado integralmente os valores objetos de parcelamento. Assim, sustenta que a tutela provisória pretendida se destina à garantia do resultado útil do processo. Frisa que “para se manter adimplente no Contrato de Concessão, foi obrigada a realizar o parcelamento de tais débitos e vem efetuando mensalmente o pagamento de parcelas que somadas totalizando o montante de R$243.113,70 (duzentos e quarenta e três mil cento e trezes reais e setenta centavos).” Pretende, então, a antecipação da tutela recursal para que se determine, “até o trânsito em julgado da presente ação, a imediata suspensão do parcelamento em curso relacionado aos débitos cuja compensação se busca nesta ação”. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, observa-se que a parte peticionou no feito requerendo o deferimento de tutela provisória incidental, aduzindo, em síntese, que caso não seja suspensa a cobrança do parcelamento em curso, o qual envolve os débitos que pretende compensar, é possível que ocorra o esvaziamento do objeto da ação. De qualquer forma, verifica-se que os fatos noticiados não são suficientes à reanálise da matéria, com o deferimento da tutela antecipada recursal, visto que a situação fática em apreço persiste na mesma condição. O tema referente à tutela de urgência foi decidido por esta egrégia 2a Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0727877-04.2020.8.07.0000, tendo sido proferido acórdão ementado da seguinte maneira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO. DÉBITO NÃO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO JUNTO AO DF. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece que o instituto jurídico da compensação entre débitos e créditos tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, e que é possível, em determinados casos, sua respectiva utilização como forma de extinção de obrigações (artigos 368 e 369 do Código Civil). 2. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se, precipuamente, à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, o artigo 300, § 3o, do CPC, veda a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Na hipótese, não obstante os argumentos articulados pela empresa recorrente nesta fase recursal, a possibilidade de haver, ou não, a compensação da dívida da agravante, com os eventuais créditos que alega possuir, é matéria que demanda ampla dilação probatória, incabível no presente momento processual. 4. Diante do princípio da segurança jurídica, existindo, como no presente caso, norma de direito público, clara e expressa, disciplinando o instituto da compensação, tratando-se de dívidas de natureza distinta e sem previsão legal, fato que, por si só, demanda dilação probatória, revelam-se ausentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. 5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1298865, 07278770420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, no referido agravo de instrumento, o e. Desembargador Relator Humberto Ulhôa teceu comentários pertinentes ao deslinde da matéria, motivo pelo qual peço vênia para transcrever excerto do voto: (...) A questão básica que se discute neste processo cinge-se à possibilidade, ou não, de serem compensados entre si créditos não tributários e débitos registrados perante o Distrito Federal em nome do grupo empresarial agravante. O art. 1.009, do Código Civil Brasileiro, estabelece que "se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem". Na esfera tributária não é habitual a compensação de créditos e débitos, dependendo de disposição legal a extinção de dívidas fiscais por esse meio. É o que dispõe o art. 1.017, do Código Civil, nos seguintes termos: "Art. 1017 - As dívidas fiscais da União, dos Estados e dos Municípios também não podem ser objeto de compensação, exceto nos casos de encontro entre a administração e o devedor, autorizados nas leis e regulamentos da Fazenda." Dessa forma "para ser legítima, a compensação deve ser autorizada por lei “stricto senso” isto é, por ato promanado, ou aprovado pelo Poder Legislativo (lei, decreto legislativo, resolução do Senado). Essa lei deverá fixar as condições, garantias e outras exigências que devam ser feitas pela autoridade administrativa, para concordar com a compensação." (FÁBIO FANUCCHI, in "Curso de Direito Tributário Brasileiro, Edit. Resenha Tributária, 41 ed., pág. 338). (negritei). CARVALHO SANTOS ensina que a redação contida no art. 1017, do Código Civil, "funda-se no interesse público, o qual exige que o Fisco não fique privado dos seus rendimentos, com que fará frente às despesas da administração, nem que as suas receitas fiquem desfalcadas por arbítrio do devedor".("Código Civil Interpretado", tomo xx, pág. 309) Por sua vez, o art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172, de 25.10.66), nos moldes do Código Civil, admite a compensação por meio de lei expressa nesse sentido. Ensina JOÃO LUIZ DE MORAES BARRETO, em artigo sobre "a Compensação no Direito Tributário", Revista de Administração Municipal, vol. 18, no 105, págs. 7/32 (apud. J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, in "A Lei no 4.230 Comentada", IBAM, 25a ed., pág. 110): "Tanto estavam os administradores fazendários do País certos da inaplicabilidade da compensação no setor público, que poucos se aperceberam de que o Código Tributário Nacional (Lei no. 5.172, de 25 de outubro de 1966), entre as normas de direito tributário que estabeleceu, também aplicáveis à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal, revogou tacitamente parte do art. 54 da Lei 4.230/64, ao facultar a compensação de créditos tributários como créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública (art. 170). A revogação foi tácita, porquanto o art. 170 da lei posterior (Lei no. 5.172/66) é incompatível com o art. 54 da lei anterior (Lei no. 4.320/64), hipótese de revogação prevista no art. 2o., § lo. da Lei de Introdução ao Código Civil (Decreto-lei no. 4.657, de 4 de setembro de 1942); foi parcial porquanto se restringiu à compensação de créditos tributários, não se aplicando, “ipso facto”, às receitas públicas de outra natureza que, malgrado a repulsa da doutrina e o tradicionalismo histórico, continuam sob a égide do art. 54 da Lei 4.230/64.” (negritei). ALIOMAR BALEEIRO, no seu livro “Direito Tributário Brasileiro", Forense, 6a ed., pág. 509, faz o seguinte comentário sobre a matéria: "O C.T.N., art. 170, acolheu a compensação "nas condições e sob as garantias que estipular" a lei ou que ela cometer à estipulação da autoridade em caso concreto. Nesta última hipótese, abre-se ao agente público certa dose de discricionarismo administrativo, para apreciar a oportunidade, a conveniência e o maior ou menor rigor de condições e garantias.” Percebe-se, pois, que a disposição contida no art. 170 do Código Tributário Nacional, que derrogou o art. 54 da Lei 4.320/64, restabeleceu o instituto da compensação exclusivamente para os créditos de natureza tributária. O art. 39, § 2o, da Lei 4.320/66 qualifica a natureza da Dívida Ativa, classificando-a em Tributária e Não Tributária, sendo a primeira "a que provém de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais" e, a segunda, "as demais obrigações, podendo estas ainda se classificar em contratuais e por equiparação legal" (J. Teixeira Machado Jr. e Heraldo da Costa Reis, in "A Lei no 4.230 Comentada", IBAM, 25a ed., pág. 85). É o seguinte o teor do retrocitado dispositivo: “§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa Não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multas de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de sub-rogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais." (Grifei). Logo, nos claros termos da disposição legal acima transcrita, as multas de qualquer origem ou natureza classificam-se como créditos não tributários. Por essa razão, não estão os mesmos contemplados com a exceção Prevista no art. 170 do Código Tributário Nacional, que autoriza a compensação somente de créditos tributários, devendo, portanto, ser afastada a aplicação daquele instituto aos créditos de natureza não tributária. Sobre outro enfoque, e apreciando os dispositivos tidos por violados pela autora agravante (artigos 368 e 369 do Código Civil), não se desconhece que o instituto jurídico da compensação entre débitos e créditos tem como pressuposto a existência de obrigações líquidas, vencidas e exigíveis, e que é possível, em determinados casos, sua respectiva utilização como forma de extinção de obrigações. (...) Pelo exposto, INDEFIRO a pretendida antecipação da tutela recursal para suspender as parcelas vencidas e vincendas do débito da agravante com o Distrito Federal. (...) Depreende-se do acórdão que a 2a Turma Cível considerou que a matéria exigia prévia dilação probatória, de modo a ficar evidenciado o direito pretendido. Portanto, observa-se que a questão referente à tutela de urgência encontra-se decidida. Além disso, a requerente não apresentou fato novo apto a fundamentar a reapreciação do tema, tendo apenas reiterado os argumentos lançados na petição inicial e na apelação. Desse modo, não deve ser conhecido o pedido incidental, por meio do qual a parte busca rediscutir matéria já preclusa, em virtude de decisão colegiada anterior. Sobre o tema, são pertinentes as lições de Humberto Theodoro Júnior: Embora não se submetam as decisões interlocutórias ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem consequências semelhantes às da coisa julgada formal[1]. Nesse diapasão, havendo decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista o conteúdo da preclusão pro judicato, segundo a qual “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide (...)” (art. 505 do CPC), fica vedado ao poder judiciário proferir novo pronunciamento judicial sobre matéria já alcançada pela preclusão temporal. O art. 507 do Código de Processo Civil proíbe às partes de discutirem no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Nesse sentido, confiram-se acórdãos deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. REITERAÇÃO DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ACIMA DO LIMITE LEGAL. READEQUAÇÃO PERMITIDA. 1. Embora o CPC disponha que a tutela provisória de urgência pode ser requerida em sede recursal (art. 299, parágrafo único), não pode o apelante reiterar o pedido que já restou indeferido pelo Juízo de origem e confirmado pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, mormente quando não há qualquer fato novo.(...). (Acórdão 1329796, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...)2.3. Tendo em vista que desde a prolação da decisão no agravo de instrumento interposto não foi trazido aos autos qualquer documento ou fato novo ao processo não há se falar na concessão da tutela antecipada requerida na inicial, uma vez que ela já foi devidamente analisada e indeferida. (...)(Acórdão 1099118, 20160110756546APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 352/375) Assim, verifica-se que a parte peticionante não trouxe aos autos fatos novos capazes de embasar a reiteração do pedido de tutela provisória, motivo pela qual o requerimento não deve ser conhecido. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, ausente fatos novos aptos a fundamentarem a reiteração do pedido de tutela provisória, tratando-se de matéria preclusa, não conheço do pedido formulado ao ID 26556049. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se com o julgamento. Aguarde-se sessão telepresencial, considerando que a parte apelante se opôs a sessão virtual (ID 26558995 e 26556047). Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1]THEODORO JÚNIOR, H. Curso de Direito Processual Civil, volume I - Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento. São Paulo: editora Forense, 39a edição, 2003, p. 480.